Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-33.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADELINO MARQUES DA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADELINO MARQUES DA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600272-33.2020.6.16.0084
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600269-78.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
33.2020.6.16.0084 que, julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Adelino
Marques da Costa referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019 e, nos termos do § 9º do art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante do
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado. O candidato deverá promover e comprovar o recolhimento de R$
180,00 (cento e oitenta reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da mesma norma. (Prestação de Contas
Eleitorais do candidato Adelino Marques da Costa, candidato a Vereador de Rancho Alegre/PR,
pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas face à abertura de conta bancária após o prazo
legal e utilização irregular de recursos do FEFC. Não foi comprovado o benefício à campanha
feminina este repasse às candidaturas masculinas. Mesmo que o percentual de 30% tenha sido
respeitado isso não é exceção prevista na lei para repasse de recursos do FEFC. O repasse de
recurso em dinheiro ao candidato Adelino Marques da Costa no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais) ocorreu de forma irregular e o art. 17, § 9º é claro em determinar a solidariedade do
recebedor do recurso irregular). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADELINO MARQUES DA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ADELINO MARQUES DA COSTA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36037
566
09/06/2021 14:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.959

RECURSO ELEITORAL 0600272-33.2020.6.16.0084 – Rancho Alegre – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADELINO MARQUES DA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: ADELINO MARQUES DA COSTA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVAS.
RECURSOS
FEFC.
DESTINAÇÃO
CANDIDATURA FEMININA. PROIBIÇÃO DE REPASSE CANDIDATURA
MASCULINA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERCENTUAL MÍNIMO.
AFERIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO E NÃO DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MANTIDO
RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
2. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas, as quais devem
utilizar os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras
candidatas, ficando proibido o repasse destes recursos para financiar
candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas
comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.
Num. 36037566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

3. O atendimento do percentual de recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas deve ser aferido considerando as contas do Partido
Político, a quem incumbe respeitar o percentual mínimo, ressaltando que o
Partido define critérios próprios para distribuição dos recursos do FEFC, não
podendo assim o percentual ser mensurado em relação aos valores distribuídos
pelo partido em determinado Município.
4. No presente caso, tratando-se da análise da prestação de contas do
candidato que no caso recebeu os recursos repassados irregularmente e
ausente qualquer indício de má-fé do Prestador, bem como que o valor não é
expressivo, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ficando
mantida a determinação para a devolução dos valores, nos termos do art. 17, §
9º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de
campanha de ADELINO MARQUES DA COSTA, candidato ao cargo de Vereador no município
de Rancho Alegre, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 84ª Zona Eleitoral de Uraí julgou desaprovadas as contas
apresentadas diante da abertura intempestiva de conta bancária, bem como em razão da
realização de gastos de forma irregular com recursos públicos oriundos do FEFC destinados à
candidatura feminina, determinando ainda a devolução dos valores no montante de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) (ID 31982216).
Irresignado, o prestador interpôs recurso eleitoral (ID 31982516) sustentando que:
a) o atraso na abertura da conta corrente, por si só, não compromete a regularidade das
contas; b) foi mantida a reserva de 30% (trinta por cento) do recurso do FEFC em candidatura
feminina na circunscrição, sustentando que, no município de Rancho Alegre, o PSL recebeu a
Num. 36037566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), dos quais a doadora recebeu R$ 7.000,00 (sete
mil), sendo que, excluídas as doações de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o
percentual de reserva ficaria em 38,53%; c) devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a
consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões (ID 31982766), o Ministério Público Eleitoral local pugnou pelo
desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento do recurso eleitoral interposto e pelo seu desprovimento, porque não restou
comprovado o benefício à candidatura feminina com a realização de despesa em prol do
Recorrente (ID 34140866).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
Num. 36037566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas, sob o fundamento da abertura intempestiva da conta bancária para movimentação
de recursos de campanha e da realização de gastos de forma irregular com recursos públicos
oriundos do FEFC destinados à candidatura feminina.
Assim, passo a análise das irregularidades separadamente.

2.1. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Num. 36037566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária somente em 07/10/2020, ou seja, 11 (onze) dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu em 26/09/2020, ou seja, o atraso foi de 01 (um) dia além do
prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (01 dia), o
que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela
pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento deste Tribunal Regional
Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 36037566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
COMPLETA
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS
DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral. [...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/08/2020)

2.2. Gasto de Recursos do FEFC vinculado sem Indicação de Benefício à
Candidatura Feminina

No presente caso, o candidato recebeu doação financeira da candidata Vanessa
Erminia Fontana de Campos no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a destinação
vinculada às campanhas de candidaturas femininas, a Resolução do TSE nº 23.607/2019
dispõe que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
.
16-C, § 2º)
[...]
Num. 36037566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do
, sem
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

Assim, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas, as quais devem utilizar
os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras candidatas, ficando proibido o
repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos de
pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em
prol de campanhas femininas.
No presente caso, a candidata Vanessa Erminia Fontana de Campos recebeu o
valor de R$ 7.000,00 de recursos financeiros do FEFC repassados pela Direção Nacional do
PSL, dos quais a candidata repassou ao Recorrente o montante de R$ 180,00, que foi utilizado
para confecção de santinhos para o candidato (ID 31980966).
Sendo assim, entendo que restou caracterizado o desvio de finalidade dos
recursos oriundos do FEFC vinculados à candidatura feminina, eis que parte dos recursos foi
destinada a candidaturas masculinas, não se tratando de despesa comum nem tampouco
comprovado que o material gráfico produzido pelo candidato beneficiava a candidata doadora.
Ademais, como bem ressaltado em sentença (ID 31982216):

Num. 36037566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

“O argumento de que ajudou no quociente eleitoral também não merece prosperar, pois todo
repasse seria possível sob essa ótica e não haveria motivo para o legislador vedar o repasse
de recursos de candidaturas femininas às candidaturas masculinas. As únicas exceções são
.”
para pagamentos de despesas comuns e se há benefício à candidatura feminina

Já em relação a tese recursal de que foi mantida a reserva de 30% (trinta por
cento) do recurso do FEFC em candidatura feminina na circunscrição, uma vez que, no
município de Rancho Alegre, o PSL recebeu a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
dos quais a doadora recebeu R$ 7.000,00 (sete mil), sendo que, excluídas as doações de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) destinadas a candidaturas masculinas, o percentual de
reserva ficaria em 38,53%, entendo que esta não prospera.
De fato, assiste razão ao Recorrente quanto ao percentual superior a 30% (trinta
por cento) em candidatura feminina dentro do PSL no município de Rancho Alegre, porém,
parte-se de premissa equivocada quanto ao parâmetro para aferição do atendimento do
percentual, o qual não deve ser mensurado em relação às candidaturas lançadas no Município
pelo Partido e sim em relação ao Partido Político, a quem incumbe respeitar o percentual
mínimo destinado às candidaturas femininas.
Importante frisar que cada Partido Político definirá seus critérios de distribuição
dos recursos do FEFC (art. 16-C, § 7º da Lei nº 9.504/97), sendo que o Partido Social Liberal
dispõe na sua Resolução Interna CEN nº 01/2020 que:

Portanto, uma vez que a candidata doadora recebeu recursos do FEFC
diretamente do Diretório Nacional do PSL, conforme apurados no RE nº
0600269-78.2020.6.16.0084, estes valores estavam vinculados ao atendimento do percentual
para candidaturas femininas, conforme art. 1º, § 4º da Resolução Interna do PSL CEN nº
Num. 36037566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

01/2020, não podendo então ser transferidos a candidaturas masculinas, salvo as exceções
previstas na Resolução do TSE nº 23.607/2019, já afastadas em fundamentação supra.
Deste modo, apuro irregularidade na aplicação de recursos de FEFC recebidos
pelo Prestador, os quais eram destinados à candidatura feminina.
Entretanto, tratando-se da análise da prestação de contas do candidato que no
caso recebeu os recursos repassados irregularmente e ausente qualquer indício de má-fé do
Prestador, bem como que o valor gasto foi de apenas R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
destinado para aquisição de material para sua campanha eleitoral, ou seja, gasto de pequena
monta que seria regular se não fosse a destinação vinculada dos recursos, revela-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser mantida a determinação para a devolução do valor pelo
Prestador, nos termos do art. 17, § 9º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Conclusão

Portanto, não havendo óbice à atividade de fiscalização desta Justiça
Especializada e diante da ausência de qualquer indício de má-fé do candidato, as contas ora
em julgamento devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR
ao recurso, reformando-se a r. sentença para
PROVIMENTO
APROVAR COM RESSALVAS
de ADELINO MARQUES DA COSTA, candidato ao cargo de vereador no Pleito
AS CONTAS
de 2020, ficando mantida a determinação para a devolução do valor de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais), nos termos do art. 17, § 9º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Art. 16-C [...] § 7 Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente
o
após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos
membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. [...]
Art. 17. [...] § 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
EXTRATO DA ATA
Num. 36037566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642

RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-33.2020.6.16.0084 - Rancho Alegre - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADELINO MARQUES DA COSTA
VEREADOR - RECORRENTE: ADELINO MARQUES DA COSTA - Advogado dos RECORRENTES:
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA
ELEITORAL DE URAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36037566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816153916900000035147642
Número do documento: 21060816153916900000035147642